Tribunal: TJPA
Processo: 0001221-56.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL ? recorrente condenado pelo delito de tráfico de drogas ? Sentença condenatória mantida em sede de apelação, transitada em julgado ? PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 - PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER: 1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO SEU CABIMENTO ? PRELIMINAR ACOLHIDA ? A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas, inclusive em sede de apelação, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação ? In casu, a mera pretensão de reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a qual foi fundamentadamente afastada na sentença condenatória com base na evidência dos autos, não tendo o requerente apresentado qualquer fato ou alegação novos, não se mostra apta a ensejar a revisão da condenação legalmente amparada nas provas produzidas sob contraditório e ampla defesa ? REVISÃO NÃO CONHECIDA ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº: 0001221-56.2020.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: Santarém (2ª Vara Criminal de Santarém)
REQUERENTE: Lourenço José Conceição Santos (Adv. Igor Célio de Melo Dolzanis - OAB/PA nº 19.567)
REQUERIDA: A Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
REVISÃO CRIMINAL - recorrente condenado pelo delito de tráfico de drogas - Sentença condenatória mantida em sede de apelação, transitada em julgado - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 -
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEU PARECER:
1) NÃO CONHECIMENTO DA REVISÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DO SEU CABIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - A revisão criminal não é meio idôneo para pleitear o reexame de provas ou teses já apreciadas, inclusive em sede de apelação, devendo servir como instrumento processual para sanar erro técnico ou injustiça na condenação -
In casu
, a mera pretensão de reconhecimento da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, a qual foi fundamentadamente afastada na sentença condenatória com base na evidência dos autos, não tendo o requerente apresentado qualquer fato ou alegação novos, não se mostra apta a ensejar a revisão da condenação legalmente amparada nas provas produzidas sob contraditório e ampla defesa -
REVISÃO NÃO CONHECIDA
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
não

conhecer a revisão criminal
, nos termos do voto da Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2020 da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 29 de setembro de 2020 e encerrada às 14horas do dia 06 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 06 de outubro de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por LOURENÇO JOSÉ CONCEIÇÃO SANTOS, por intermédio do advogado Igor Célio de Melo Dolzanis (OAB/PA nº 19.567), com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, visando modificação da sentença condenatória transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém nos autos da ação penal nº 0005759-59.2007.8.14.0051, confirmada em sede de Apelação através do Acórdão nº 137.010, publicado no DJE de 21/08/2014.

Em síntese, o requerente aduz ter sido condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime fechado e 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, pleiteando a revisão da sentença condenatória para que seja aplicada a minorante do §4º, art.33, da Lei nº 11.343/2006.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo não conhecimento da revisão criminal, por lhe faltar o pressuposto objetivo de cabimento, uma vez que a revisão criminal não é meio idôneo para pleitear reexame da prova dos autos, e, caso conhecida a revisão, por seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Em manifestação nesta Superior Instância, o Ministério Público pugnou pelo não conhecimento da presente revisão criminal, por faltar-lhe o pressuposto objetivo de cabimento, uma vez que o pleito não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, veiculando apenas a pretensão de reexame das provas produzidas na instrução, as quais já foram satisfatoriamente analisadas e exauridas na sentença e julgamento do apelo interposto contra tal
decisum
.

De plano, verifico que assiste razão à preliminar suscitada pelo
custos legis,
senão vejamos:

Da leitura da peça revisional, constata-se que o requerente não apresenta qualquer fato ou alegação novos, aduzindo apenas que a sentença proferida pelo juízo
a quo
incorreu em erro ao negar a aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, aduzindo preencher os requisitos legais para tal benefício, , mas nada acrescentando que se mostre idôneo a desconstituir o trânsito em julgado da sentença em seu desfavor.

Contudo, constata-se que o não preenchimento dos requisitos legais para aplicação da minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 é questão que
foi satisfatoriamente exposta na sentença guerreada, tendo o magistrado sentenciante explicitamente afastado sua incidência
em razão da constatação de que o réu dedicava-se à atividade criminosa, o que conclui-se a partir dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão do acusado, transcritos no édito condenatório, os quais convergem para informação de que já havia notícia que o acusado vinha realizando o comércio de substância entorpecente em seu local de trabalho, sendo vigia do estabelecimento ¿Mercadão 2000¿.

Portanto, inegável que a pretensão veiculada na presente revisão criminal cinge-se ao mero reexame das provas dos autos, o que se mostra inadmissível na via eleita. Nesse sentido:
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS
. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas,
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1339155 SC 2018/0198631-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)
TJMG:

REVISÃO CRIMINAL - REEXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE
. -
A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou teses já apreciadas na sentença condenatória, mas sim como meio processual hábil a sanar erro técnico ou injustiça na condenação
.
(TJ-MG - RVCR: 10000181081001000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data de Publicação: 05/04/2019)

Portanto, uma vez que a pretensão do recorrente se cinge ao mero reexame das provas decorrentes da instrução para aplicação da minorante pleiteada, o que se mostra inadmissível na via eleita,
imperativo reconhecer que ausente o requisito do cabimento para admissão do recurso em tela.

Ante o exposto,
não conheço a presente revisão criminal
.

É como voto.

Belém, 06 de outubro de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora